Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. NECESSIDADES DA MENOR PRESUMIDAS. DESEMPREGO DO GENITOR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO.
1. Segundo o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Na ação de alimentos o magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e equacionar o binômio necessidade-possibilidade.
3. No caso concreto, a situação de desemprego do genitor é transitória e não impede que exerça atividades remunerada para obtenção de renda, pois é jovem e está apto para o trabalho.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.